Tribunal: CARF
Processo: 10950.902898/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE QUIMIOTERAPIA. SERVIÇOS HOSPITALARES. INCLUSÃO NO CONCEITO DE SERVIÇO HOSPITALAR. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Consoante entendimento consolidado no STJ, o artigo 15, § 1o, III, a, da Lei no 9.249/95, explicitamente concede o benefício fiscal de forma objetiva, com foco nos serviços que são prestados, e não no contribuinte que os executa. Assim, devem se entendidos como serviços hospitalares aqueles prestados por clínicas que atuem nas áreas de radioterapia e quimioterapia, conforme expressamente admitido pela própria Autoridade Tributária quando da edição da IN (RFB) no 1.234/2012, artigos 30 e 31, ao regulamentar o artigo 15, da Lei no 9.249/95. Comprovando a contribuinte o atendimento aos requisitos exigidos, há que se dar guarida aos argumentos por ela trazidos e reconhecer o direito à utilização da alíquota de 8% para apuração da base de cálculo do IRPJ e 12% para a da CSLL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSSL. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito creditório alegado, cabe o provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que se reconhece.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.902898/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.605 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
SOCIEDADE MARINGAENSE DE ONCOLOGIA E IMUNOLOGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE QUIMIOTERAPIA. SERVIÇOS
HOSPITALARES.
INCLUSÃO
NO
CONCEITO
DE
SERVIÇO
HOSPITALAR. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Consoante entendimento consolidado no STJ, o artigo 15, § 1o, III, “a”, da Lei
no 9.249/95, explicitamente concede o benefício fiscal de forma objetiva, com
foco nos serviços que são prestados, e não no contribuinte que os executa.
Assim, devem se entendidos como “serviços hospitalares” aqueles prestados
por clínicas que atuem nas áreas de radioterapia e quimioterapia, conforme
expressamente admitido pela própria Autoridade Tributária quando da edição
da IN (RFB) no 1.234/2012, artigos 30 e 31, ao regulamentar o artigo 15, da Lei
no 9.249/95. Comprovando a contribuinte o atendimento aos requisitos
exigidos, há que se dar guarida aos argumentos por ela trazidos e reconhecer o
direito à utilização da alíquota de 8% para apuração da base de cálculo do IRPJ
e 12% para a da CSLL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSSL. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
cabe o provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que se reconhece.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.902898/2011-38
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902898/2011-38

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório requerido e homologando as
compensações até o limite do referido direito.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902898/2011-38

Relatório
SOCIEDADE MARINGAENSE DE ONCOLOGIA E IMUNOLOGIA
LTDA. recorre a este Colegiado em face de decisão prolatada pela 2a Turma da DRJ/CTA que,
em sessão de 27 de maio de 2013, julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada contra Despacho Decisório exarado pela DRF/Maringá/PR que indeferira pedido
de compensação apresentado pela interessada, em razão de terem sido identificados “um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
Irresignada, a contribuinte interpôs a MI preambularmente referida (fls.),
sustentando sintetizadamente:
i) que, revendo em 2007 a sua real atividade, observou que a alíquota do IRPJ aplicável
seria 8% e não 32%, por se dedicar à área médica (“clínica de oncologia e
quimioterapia”), o que a levou a retificar a DIPJ do período e as DCTF transmitidas;
ii) com isso, passou a ser detentora de crédito contra a Fazenda Pública relativamente ao
ano-calendário de 2002, do qual buscou ressarcir-se mediante a compensação
intentada e indeferida pela DRF/Maringá, objeto destes autos;
iii) que sempre realizou serviços de Quimioterapia, compreendido na RDC n. 50, de 2002,
da ANVISA, como atividade n. 4.11, que, por sua vez, enquadra-se como Serviço
de Apoio ao Diagnóstico e Terapia (atribuição 4), nos termos do inciso II do artigo
27 da mencionada Instrução Normativa;
iv) tal fato pode ser facilmente comprovado pelo Contrato de Prestação de Serviços firmado
entre o Contribuinte e Operadora de Plano de Saúde (Anexo 01), demonstrando a
natureza dos serviços prestados;
v) possuir estrutura física completa, sendo uma das maiores empresas, senão a maior, da
região, e também atende aos requisitos do item 3 da Parte II da mesma Resolução;
vi) para comprovar, junta documento emitido pela própria Vigilância Sanitária atestando as
condições físicas do estabelecimento, desde 2002 até os dias atuais (Anexo 02);
vii) ser
organizada
empresarialmente,
contando
com
diversos
funcionários
multidisciplinares, com todo o suporte humano exigido pela própria ANVISA, tais
como, enfermeira Alto Padrão, Farmacêutico Responsável, etc, o que identifica que
de fato e verdadeiramente é uma empresa e não apenas uma extensão da atividade
meramente científica ou personalíssima de um único profissional;
viii)
possuir filial na cidade de Paranavaí, comprovando ainda mais sua faceta de
empresa;
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902898/2011-38

ix) anexa folhas de pagamento;
x) conclui ser indiscutível que faz jus ao benefício trazido pelo artigo 15 da Lei n. 9.249,
de 1995 e, portanto, o valor pago com base no percentual de 32% foi incorreto e,
deve ser reposto pelo Poder Público.
Apreciando a MI, a 2a Turma da DRJ/CTA fez longa, detalhada e precisa
análise da matéria e sua evolução ao longo do tempo, concluindo no final do voto condutor
que:

Ou seja, reconheceu textualmente a decisão a quo o caráter hospitalar da
atividade desenvolvida in abstrato pela contribuinte, o que lhe permitiria enquadrar-se na
exceção prevista no artigo 15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249/1995, ou seja, ter sua base de
cálculo do IRPJ fixada em 8% e não 32%.
Todavia, no item seguinte e fechamento do voto, assim se manifestou a
Relatoria de 1o Grau:

Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE
QUIMIOTERAPIA. SERVIÇOS HOSPITALARES.
A empresa que presta serviços ambulatoriais de quimioterapia se
enquadra como prestadora de serviços hospitalares.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE
QUIMIOTERAPIA. PROVA.
Para ser considerada prestadora de serviços ambulatoriais de
quimioterapia, a empresa deve provar tal atividade de forma
inequívoca, para o período em análise.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
ELETRÔNICA.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902898/2011-38

Correta a não homologação de declaração de compensação por
inexistência de direito creditório de recolhimento a maior de IRPJ
lucro presumido, se o contribuinte não logra comprovar que fazia jus
ao percentual de oito por cento de atividade hospitalar no período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do R. decisum, a recorrente acostou recurso voluntário (fls.)
combatendo a conclusão da decisão recorrida e, no mérito, repisou os argumentos expendidos
na MI, acrescentando que o acórdão de 1o Piso reconheceu a sua atividade como enquadrada na
exceção legal e que apenas indeferiu seu pedido por entender não estar confirmado que em
2002 prestasse tais serviços, porque: o objeto social não o menciona; mais, que o contrato com
a Unimed foi assinado em 26/11/2003 e que a Ficha Datasus não confirma a prestação de
serviços de quimioterapia.
Para fazer frente a tal posição, discorre longamente sobre suas atividades,
junta documentos e requer (RV – fls.):

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902898/2011-38

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, a recorrente está corretamente
representada por gestora com poderes e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram
atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Não há preliminares.
Passo ao mérito.
A apreciação da lide aponta para três pontos centrais, a saber:
1. se é possível que os contribuintes retifiquem DIPJ e DCTF após a
transmissão de PER/DCOMP;
2. se os serviços de Quimioterapia, compreendido na RDC n. 50, de 2002, da
ANVISA, como atividade n. 4.11 e se esta, por sua vez, enquadra-se como
Serviço de Apoio ao Diagnóstico e Terapia (atribuição 4), nos termos do
inciso II do artigo 27 da mencionada Instrução Normativa, aplicando-se-lhe
a exceção trazida na letra “a”, do inciso III, do § 1o, do artigo 15, da Lei no
9;249/1995 que permite apurar a base de cálculo do IRPJ à alíquota de 8%
e não 32;
3. em caso positivo, se a atividade EFETIVAMENTE exercida pela
recorrente e sua estrutura física atendem aos preceitos emanados na
legislação, nas normas da RFB e nas da ANVISA.
Quanto ao primeiro tópico, pacífica a possibilidade de a contribuinte proceder
à retificação de sua DCTF (e DIPJ), mesmo após a apresentação do PER/DCOMP e, com isso,
buscar validar possível pedido de homologação anteriormente negado.
Em outro dizer, seria despropositado impedir esse procedimento não só pela
lógica jurídica do Direito Administrativo-Tributário que prioriza a chamada “busca da verdade
material1 como pela própria falibilidade humana diante da qual erros ocorrem e podem/devem
ser retificados.

1 Sobre o tema, Demetrius Nichele Macei, em sua obra “A Verdade Material no Direito Tributário” –
Malheiros Editores – 2013 – pg. 53 – afirma: “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902898/2011-38

Concretamente, se uma DCTF ou DIPJ foi apresentada com valores indevidos
e levou a que um possível direito creditório não fosse reconhecido (pelo equívoco cometido),
nada mais natural que se faça a correção e atenda-se à verdade material dos fatos.
Nessa linha, certo que a retificação da DCTF pode, claro, ser empreendida e a
retificadora substituirá em todos os seus efeitos a retificada (original), cabendo à recorrente, pór
força do artigo 373, I, do CPC, justificar e comprovar o motivo da retificação empreendida.
In casu, como se verá adiante e pelo que consta dos autos, esta comprovação
de fez presente de forma robusta, pelo que deve ser aceita a retificação levada a efeito.
Antes de adentrar à análise dos outros dois pontos referidos no início deste
voto (itens “1” e “2”), cabe reproduzir o dispositivo legal que cuida do tema (Lei no 9.249/1995):
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por
cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o
disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30,
32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este
artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide
Medida Provisória no 232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços
hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica,
imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina
nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade
empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Pois bem, em relação ao segundo ponto em análise, diga-se, se os serviços de
Quimioterapia, compreendido na RDC n. 50, de 2002, da ANVISA, como atividade n. 4.11 e se
esta, por sua vez, enquadra-se como Serviço de Apoio ao Diagnóstico e Terapia (atribuição 4),
nos termos do inciso II do artigo 27 da mencionada Instrução Normativa, aplicando-se-lhe a

pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária federal: “A não apreciação
de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes).

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902898/2011-38

exceção trazida na letra “a”, do inciso III, do § 1o, do artigo 15, da Lei no 9;249/1995 que
permite apurar a base de cálculo do IRPJ à alíquota de 8% e não 32, vejo que a decisão a quo,
esmiuçou e esgotou a matéria, assentou posição (com a qual concordo e adoto) e concluiu
literalmente (Ac. DRJ – fls.):
32. Da legislação analisada se conclui que a atividade ambulatorial de quimioterapia se
enquadra como serviço hospitalar.
Ou seja, não há mais objeto em análise neste ponto, posto que decidido
afirmativamente a favor da tese da defesa, posição, repito, com a qual concordo.
Passo ao terceiro tópico, qual seja, se a atividade EFETIVAMENTE exercida
pela recorrente e sua estrutura física atendem aos preceitos emanados na legislação, nas normas
da RFB e nas da ANVISA.
A respeito, cabíveis algumas breves considerações.
Em 2002 (ano dos fatos imponíveis à contribuinte), a redação do artigo 15, da
Lei no 9.249/1995, simplesmente previa:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento
sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto
nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Vide Lei
no 11.119, de 205)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este
artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida
Provisória no 232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços
hospitalares; (até 31/12/2008)
Ou seja, a definição era extremamente singela e resumida, o que levou ao
aparecimento de inúmeras dúvidas dos contribuintes e, na outra ponta, a que a Receita Federal
emanasse atos normativos e soluções de consulta como forma de disciplinar o procedimento.
Por evidente, em face do caráter extremamente abstrato que envolvia a matéria
(afinal, como definir “serviços hospitalares” em uma sociedade em franca expansão e avanço na
área médica?), mesmo com a tentativa de normatização assumida pela Autoridade Tributária
Federal, as dúvidas permaneceram e os lançamentos de ofício por parte da Fiscalização se
multiplicaram. Caso destes autos.
Em 2008, a redação original da letra “a” acima referida mudou, sendo mais
explícita:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares
e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia,
anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902898/2011-38

patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja
organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
A partir daí, buscando perfilar as normas operacionais com a legislação, a RFB
baixou Instruções Normativas sobre a matéria, valendo ver, naquilo que interessa, a transcrição
da IN (RFB) 1234/2012 na qual, além de se referir explicitamente ao artigo 15, da Lei no
9.249/1995, impôs entendimento sobre a matéria:
Art. 30. Para os fins previstos nesta Instrução Normativa, são
considerados
serviços
hospitalares
aqueles
prestados
por
estabelecimentos assistenciais de saúde que dispõem de estrutura
material e de pessoal destinados a atender à internação de pacientes
humanos, garantir atendimento básico de diagnóstico e tratamento,
com equipe clínica organizada e com prova de admissão e
assistência permanente prestada por médicos, que possuam serviços
de enfermagem e atendimento terapêutico direto ao paciente
humano, durante 24 (vinte e quatro) horas, com disponibilidade de
serviços de laboratório e radiologia, serviços de cirurgia e parto,
bem como registros médicos organizados para a rápida observação
e acompanhamento dos casos.
Parágrafo único. São também considerados serviços hospitalares,
para fins desta Instrução Normativa, aqueles efetuados pelas
pessoas jurídicas:
I - prestadoras de serviços pré-hospitalares, na área de urgência,
realizados por meio de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel
instalada em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em
aeronave de suporte médico (Tipo "E"); e
II - prestadoras de serviços de emergências médicas, realizados por
meio de UTI móvel, instalada em ambulâncias classificadas nos
Tipos "A", "B", "C" e "F", que possuam médicos e equipamentos que
possibilitem oferecer ao paciente suporte avançado de vida.
Art. 31. Nos pagamentos efetuados, a partir de 1o de janeiro de
2009, às pessoas jurídicas prestadoras de serviços de auxilio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia
patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias
clínicas, desde que as prestadoras desses serviços sejam
organizadas sob a forma de sociedade empresária e atendam às
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), será
devida a retenção do IR, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para
o PIS/Pasep, no percentual de 5,85% (cinco inteiros e oitenta e
cinco centésimos por cento), mediante o código 6147.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos seguintes
serviços de saúde considerados como espécies de auxílio
diagnóstico e terapia: exames por métodos gráficos, procedimentos
endoscópicos, radioterapia, quimioterapia, diálise e oxigenoterapia
hiperbárica.(destaques acrescidos).
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902898/2011-38

Desse modo, induvidoso que as atividades clínicas de radioterapia e
quimioterapia inserem-se DENTRO das regras da legislação, ou seja, são considerados
serviços hospitalares, cabendo ver se há previsão neste sentido no contrato social da recorrente
e se, principalmente, exerceu, DE FATO, esta atividade.
Na decisão a quo a conclusão foi no sentido de que (Ac. DRJ – fls.):
“Das informações prestadas pelo contribuinte, não se confirma a sua pretensão
de que em 2002, ano em análise, prestasse tais serviços, porque: o objeto social
não o menciona; o contrato com a Unimed foi assinado em 26/11/2003; os
pagamentos recebidos da Unimed em 02/2002 não mencionam o serviço; a
Ficha Datasus não confirma a prestação de serviços de Quimioterapia”.
Veja-se o primeiro destaque do voto: “das informações prestadas pelo
contribuinte, não se confirma a sua pretensão de que em 2002, ano em análise, prestasse tais serviços,
porque: o objeto social não o menciona”.
Obrigo-me a discordar da decisão de 1o Piso porque comprovadamente a
sétima alteração contratual procedida pela contribuinte em seu Contrato Social na data de 03 de
abril de 2002 mostra claramente referida atividade.
Veja-se no documento encartado pela recorrente, fragmentos da sétima
alteração contratual (fls.):

Com relação aos demais aspectos assumidos pelo voto condutor, penso que os
documentos encartados pela defesa (fls.198/270) reforçam seus argumentos e mostram a efetiva
realização das atividades elencadas em seu instrumento contratual, a saber:
a)
correspondência recebida da Unimed Maringá para prestação dos serviços (fls.):
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902898/2011-38

b)
demonstrativo dos pagamentos efetuados pela Unimed, aqui resumido e com os nomes
dos pacientes omitidos (fls.):

Por fim, releva observar que a recorrente acostou documentos importantes,
como folha de pagamentos e registro da contratação de profissionais de outras áreas da saúde,
como enfermeiros e farmacêuticos e que mostram a existência de – no mínimo – razoável
estrutura empresarial e com caráter hospitalar, muito diferente do que ocorre quando se está
meramente diante de um consultório médico com simplesmente uma ou duas atendentes da área
administrativa, revelando, neste caso, o aspecto personalíssimo da atividade do profissional
(médico).
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902898/2011-38

Então, pelo que se nota nos autos presentes, convenci-me de que se está
diante de clínica médica com características de serviços hospitalares.
Muito a propósito, sempre bom lembrar os dizeres do Exmo. Ministro
Castro Meira, do STJ, relator do Recurso Especial (REsp) no 1081441, para quem, tais serviços,
“em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar,
excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas
no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
Diga-se, decisão fincada no dito “espírito da lei” que excluiu dos
benefícios da tributação sobre a base de cálculo apurada à ordem de 8% (ou 12%, para a CSLL),
o montante pertinente a receitas oriundas de simples consultas ou outras atividades
administrativas do estabelecimento. Em suma, a base imponível beneficiada com o fator de 8%
(ou 12%, para a CSLL) deve favorecer somente a atividade tipicamente hospitalar
desempenhada pela clínica.
Ainda para o colegiado do STJ, no REsp no 1081441, abaixo reproduzido
em sua ementa, a redução do tributo, como determina a lei, não deve levar em conta os custos
arcados pelo contribuinte, mas a natureza do serviço, essencial à população por estar ligado
à garantia do direito fundamental à saúde, previsto na Constituição:
RELATOR : MINISTRO CASTRO MEIRA
EMBARGANTE : RÊGO BARROS OCULISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA
ADVOGADO : SANDRA MARANGONI E OUTRO(S)
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : OS MESMOS
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA (Relator): Tanto a União como a empresa
contribuinte interpõem embargos declaratórios contra o acórdão assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LUCRO
PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. ART. 15, § 1o, III, "A" DA LEI No 9.249/95.
RADIOLOGIA,
ULTRA-SONOGRAFIA
E
DIAGNÓSTICO
DE
IMAGENS.INCLUSÃO
NO
CONCEITO
DE
SERVIÇO
HOSPITALAR.
PRECEDENTE DA EG.PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Acórdão proferido antes do advento das alterações introduzidas pela Lei no 11.727, de
2008. O art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/95 explicitamente concede o benefício
fiscal de forma objetiva, com foco nos serviços que são prestados, e não no contribuinte
que os executa.
2. Independentemente da forma de interpretação aplicada, ao intérprete não é dado
alterar a mens legis. Assim, a pretexto de adotar uma interpretação restritiva do
dispositivo legal, não se pode alterar sua natureza para transmudar o incentivo fiscal de
objetivo para subjetivo.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902898/2011-38

3. A redução do tributo, nos termos da lei, não teve em conta os custos arcados pelo
contribuinte, mas a natureza do serviço, essencial à população por estar ligado à
garantia do direito fundamental à saúde, nos termos do art. 6o da Constituição Federal.
4. Qualquer imposto, direto ou indireto, pode, em maior ou menor grau, ser utilizado
para atingir fim que não se resuma à arrecadação de recursos para o cofre do Estado.
Ainda que o Imposto de Renda se caracterize como um tributo direto, com objetivo
preponderantemente fiscal, pode o legislador dele se utilizar para a obtenção de uma
finalidade extrafiscal.
5. Deve-se entender como "serviços hospitalares" aqueles que se vinculam às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde. Em regra,
mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar,
excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos. Precedente da eg.
Primeira Seção.
6. No caso, trata-se de entidade que presta serviços médicos de oftalmologia, inclusive
serviços ambulatoriais, de clínica, cirúrgicos e de diagnósticos, de emergência ou não.
Não se está diante de simples consulta médica, mas de atividade que se insere,
indubitavelmente, no conceito de "serviços hospitalares, já que demanda maquinário
específico, geralmente adquirido por hospitais ou clínicas de grande porte.
7. A redução da base de cálculo somente deve favorecer a atividade tipicamente
hospitalar desempenhada pela recorrente excluídas as simples consultas e atividades de
cunho administrativo.
8. Recurso especial provido em parte. (fl. 308)
(Nota - os destaques foram acrescidos pela Impugnante)
Na mesmíssima linha:

REsp 859574 / RS - 2006/0124092-3
Relator(a) Ministro CASTRO MEIRA
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 23/06/2009 Data da
Publicação/Fonte DJe 04/08/2009
Ementa
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LUCRO
PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. ART. 15, § 1o, III, "A" DA LEI No 9.249/95.
RADIOLOGIA,
ULTRASSONOGRAFIA
E
DIAGNÓSTICO
DE
IMAGENS.
INCLUSÃO NO CONCEITO DE SERVIÇO HOSPITALAR. PRECEDENTE DA
PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Acórdão proferido antes do advento das alterações introduzidas pela Lei no 11.727, de
2008. O art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/95 explicitamente concede o benefício
fiscal de forma objetiva, com foco nos serviços que são prestados, e não no contribuinte
que os executa.

2. Independentemente da forma de interpretação aplicada, ao intérprete não é dado
alterar a mens legis. Assim, a pretexto de adotar uma interpretação restritiva do
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902898/2011-38

dispositivo legal, não se pode alterar sua natureza para transmudar o incentivo fiscal de
objetivo para subjetivo.

3. A redução do tributo, nos termos da lei, não teve em conta os custos arcados pelo
contribuinte, mas, sim, a natureza do serviço, essencial à população por estar ligado à
garantia do direito fundamental à saúde, nos termos do art. 6o da Constituição Federal.

4. Qualquer imposto, direto ou indireto, pode, em maior ou menor grau, ser utilizado
para atingir fim que não se resuma à arrecadação de recursos para o cofre do Estado.
Ainda que o Imposto de Renda se caracterize como um tributo direto, com objetivo
preponderantemente fiscal, pode o legislador dele se utilizar para a obtenção de uma
finalidade extrafiscal.

5. Deve-se entender como "serviços hospitalares" aqueles que se vinculam às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde. Em regra,
mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar,
excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos. Precedente da Primeira
Seção.

6. No caso, trata-se de entidade que presta serviços de radiologia, ultrassonografia e
diagnóstico por imagens dentro do Hospital Geral pertencente à Associação de
Caridade Santa Casa do Rio Grande, que não possui esses serviços e, portanto, os
terceiriza à recorrente. Não se está diante de simples consulta médica, mas de atividade
que se insere, indubitavelmente, no conceito de "serviços hospitalares, já que demanda
maquinário específico, geralmente adquirido por hospitais ou clínicas de grande porte.

7. A redução da base de cálculo somente deve favorecer a atividade tipicamente
hospitalar desempenhada pela recorrente - especificamente a prestação de serviços de
radiologia, ultrassonografia e diagnóstico de imagens - excluídas as simples consultas e
atividades de cunho administrativo.

8. Recurso especial provido em parte.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar
parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs.
Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques e Eliana
Calmon votaram com o Sr. Ministro Relator.
No eixo destes julgados, a Corte Superior firmou, mais recentemente ainda,
posição na qual se obstou qualquer tentativa de se tributar a receita bruta dos contribuintes à
alíquota de 32%, quando presentes as condições que permitem às clínicas especializadas adotar a
tributação sobre a base apurada à razão de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL).
A propósito, veja-se a decisão estampada no REsp no 1116399/BA, Relator
Ministro Benedito Gonçalves:

RECURSO ESPECIAL No 1.116.399 - BA (2009/0006481-0)
RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902898/2011-38

ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO : LABORATÓRIO DE ANÁLISES JOÃO PINTO CUNHA S/C LTDA
ADVOGADO : ISALBERTO ZAVÃO E OUTRO(S)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO
DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO
AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do
IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão
contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços
hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao
paciente, mediante internação e assistência médica integral.

2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares",
constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma
objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto
a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos
emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a
exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes)
para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de
internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra
irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".

3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de
sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não
se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".

4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo
qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902898/2011-38

por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).

6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

7. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, vencido o
Sr. Ministro Hamilton Carvalhido, negar provimento ao recurso especial, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Eliana Calmon e os Srs. Ministros Luiz Fux,
Castro Meira, Denise Arruda, Humberto Martins, Herman Benjamin e Mauro Campbell
Marques votaram com
o Sr. Ministro Relator.
E, finalmente, sob a batuta do artigo 543 – C, do CPC:
REsp 1267610 / RS 2011/0134396-6
Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento 06/10/2011
Data da Publicação/Fonte DJe 17/10/2011
Ementa
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA - IR. REDUÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO PARA SERVIÇOS HOSPITALARES. ARTS. 15, § 1o, III, "A",
DA LEI No 9.249/95. TEMA JÁ JULGADO PELO REGIME CRIADO PELO ART.
543-C, CPC, E DA RESOLUÇÃO STJ 08/2008 QUE INSTITUÍRAM OS RECURSOS
REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA.

1. O conceito de "serviços hospitalares" previsto no art. 15, §1o, III, "a", da Lei n.
9.249/95, abrange também serviços não prestados no interior do estabelecimento
hospitalar e que não impliquem em manutenção de estrutura para internação de
pacientes.

2. Desse contexto, devem ser excluídas somente as consultas realizadas por profissionais
liberais nos consultórios médicos do estabelecimento hospitalar, devendo a tributação
com a base de cálculo reduzida considerar a receita proveniente de cada atividade
específica, na forma do § 2o do art. 15, da Lei n. 9.249/95, ao invés da receita bruta total
da empresa, a fim de proporcionar essa exclusão.
Precedentes: REsp. No 951.251 - PR, Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira, julgado
em 22.4.2009; REsp. No 939.321 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado
em 21.5.2009.

3. Tema que também já foi objeto de julgamento pelo regime instituído no art. 543 - C,
do CPC, no REsp. n. 1.116.399 - BA, Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
julgado em 28.10.2009.

4. Recurso especial provido.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.605 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902898/2011-38

dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: “A Turma, por
unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator,
sem destaque."
Os Srs. Ministros Castro Meira, Humberto Martins e Herman Benjamin (Presidente)
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Não participou, justificadamente, do julgamento o Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha.
Em suma, a análise dos documentos acostados pela defesa e a evolução da
legislação e jurisprudência me permitem externar pensamento de que razão cabe à recorrente.
Por isso e o que mais consta dos autos, voto no sentido de DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório requerido e
homologando as compensações até o limite do referido direito.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital